Tribunal: STJ
Processo: 0804105-52.2019.8.18.0031
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771643 - PI(2024/0391019-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: MARCUS SABRY AZAR BATISTA
ADVOGADOS
: HUMBERTO AUGUSTO TEIXEIRA NUNES - PI002439
JOSÉ NORBERTO LOPES CAMPELO - PI002594
ALINE GONÇALVES DE SOUSA - DF055063
HUMBERTO AUGUSTO TEIXEIRA NUNES - DF083614
EMBARGADO
: NAILTON PASSOS & CIA. COMERCIO DE PETROLEO LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: CARLOS ADRIANO CRISANTO LELIS - PI009361
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO EXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:48
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 4083af68-477a-4679-9b92-7a027cfd78f1

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771643 - PI(2024/0391019-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: MARCUS SABRY AZAR BATISTA
ADVOGADOS
: HUMBERTO AUGUSTO TEIXEIRA NUNES - PI002439
JOSÉ NORBERTO LOPES CAMPELO - PI002594
ALINE GONÇALVES DE SOUSA - DF055063
HUMBERTO AUGUSTO TEIXEIRA NUNES - DF083614
EMBARGADO
: NAILTON PASSOS & CIA. COMERCIO DE PETROLEO LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: CARLOS ADRIANO CRISANTO LELIS - PI009361
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO EXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCUS SABRY AZAR
BATISTA contra acórdão assim ementado (fl. 938):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
INDENIZAÇÃO POR DANOS
C/C
MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP. ART. 932,
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do
STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante afirma que houve erro de
premissa na leitura das razões do agravo, pois indicou fatos definidos no acórdão e
buscou qualificação jurídica sem exame de provas, com afastamento da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA56304610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:19
Código de Controle do Documento: 8ce45903-40a0-414f-ae86-b1769d77c0e9

Aduz que existe omissão sobre o cotejo analítico mínimo exigido para
aplicar a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, pois o acórdão não comparou o
fundamento tido como não enfrentado com o conteúdo do agravo interno, inclusive
capítulo específico sobre a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Alega que há contradição, pois o relatório registra enfrentamento da Súmula
7 do Superior Tribunal de Justiça e a conclusão aponta falta de impugnação específica
sem indicar se houve deficiência por genericidade ou ausência total de ataque.
Defende que há omissão sobre a distinção entre reexame de provas e
controle de legalidade do indeferimento de provas, sustentando cerceamento com base
nos arts. 369 e 370 do CPC, sem necessidade de exame de provas.
Argumenta que existe omissão quanto ao fundamento relativo à Súmula 284
do Supremo Tribunal Federal por analogia, com pedido de esclarecimento sobre a
natureza infraconstitucional das teses e para fins de prequestionamento.
Aduz que há omissão sobre o trâmite processual e a moldura regimental
aplicada pela Presidência, com pedido de esclarecimentos sobre fase de exame e
autuação à luz do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Alega negativa de prestação jurisdicional por falta de enfrentamento
analítico das teses centrais do agravo interno e violação aos arts. 489, parágrafo 1o,
inciso IV, do CPC e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Defende vício de fundamentação por remissão imprópria, pois o acórdão
teria apenas reiterado a decisão de inadmissão sem examinar os argumentos do
agravo interno.
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 972-978 na qual a parte
embargada alega falta de vício de omissão ou contradição, sustenta manutenção da
conclusão sobre ausência de impugnação específica, afirma necessidade de exame de
provas para a tese de cerceamento e pede aplicação de multa do
parágrafo
art. 1.026,
2o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
Conforme consignado no acórdão embargado, a decisão da origem indicou
os óbices da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal por analogia e da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
O voto registrou a falta de ataque específico ao óbice da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial, com alegações genéricas
e sem demonstração concreta capaz de afastar o impedimento. O colegiado manteve a
aplicação da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça diante da ausência de
impugnação integral aos fundamentos da decisão agravada. A conclusão assentou a
necessidade de reexame de fatos e provas para infirmar as premissas do acórdão
recorrido.
Documento eletrônico VDA56304610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:19
Código de Controle do Documento: 8ce45903-40a0-414f-ae86-b1769d77c0e9

Como se vê, o agravo em recurso especial não apenas deixou de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, como reproduziu, em essência,
as razões do próprio recurso especial, o que é insuficiente para atender ao requisito de
dialeticidade, a teor da jurisprudência pacífica do STJ.
Foram descritos os trechos do julgamento de origem sobre a suficiência das
provas documentais e a não necessidade de dilação probatória. A tese de
cerceamento, nos moldes em que articulada, depende de avaliação sobre a
essencialidade das provas indeferidas e o impacto desse indeferimento na solução do
caso. Essa avaliação demanda incursão no acervo probatório, providência vedada pelo
enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica não
aproveita ao embargante, que pretende, na essência, substituir a conclusão das
instâncias ordinárias sobre a suficiência do conjunto probatório, não se resumindo a
pretensão a mero reenquadramento jurídico de fatos incontroversos.
Outrossim, quanto às demais supostas omissões, contradições ou
obscuridades apontadas, as questões a que se referem consistiram em mero reforço
de argumentação e as alegações em torno delas são irrelevantes para a solução da
controvérsia, mantendo-se o fundamento processual principal, qual seja, a
impossibilidade de se conhecer do agravo em recurso especial.
Cumpre reforçar que o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão (EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro OG
EREsp 1.483.155/BA
FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
. Nessa
15/6/2016,
3/8/2016)
perspectiva, não se configura a omissão apontada e, por conseguinte, não há o vício
alegado. A lacuna decisória suscitada, portanto, não se verifica.
Por fim, não é viável a aplicação da multa pleiteada na impugnação, pois a
mera interposição de recurso previsto em lei não caracteriza, por si só, intuito
manifestamente protelatório.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:19
Código de Controle do Documento: 8ce45903-40a0-414f-ae86-b1769d77c0e9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.771.643 / PI
Número Registro: 2024/0391019-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08041055220198180031
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCUS SABRY AZAR BATISTA
ADVOGADOS : HUMBERTO AUGUSTO TEIXEIRA NUNES - PI002439
JOSÉ NORBERTO LOPES CAMPELO - PI002594
ALINE GONÇALVES DE SOUSA - DF055063
HUMBERTO AUGUSTO TEIXEIRA NUNES - DF083614
AGRAVADO
: NAILTON PASSOS & CIA. COMERCIO DE PETROLEO LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: CARLOS ADRIANO CRISANTO LELIS - PI009361
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCUS SABRY AZAR BATISTA
ADVOGADOS
: HUMBERTO AUGUSTO TEIXEIRA NUNES - PI002439
JOSÉ NORBERTO LOPES CAMPELO - PI002594
ALINE GONÇALVES DE SOUSA - DF055063
HUMBERTO AUGUSTO TEIXEIRA NUNES - DF083614
Documento eletrônico VDA56642327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:59
Código de Controle do Documento: 63d76898-fd69-4678-83c9-05ca492b927c

EMBARGADO : NAILTON PASSOS & CIA. COMERCIO DE PETROLEO LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: CARLOS ADRIANO CRISANTO LELIS - PI009361
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:59
Código de Controle do Documento: 63d76898-fd69-4678-83c9-05ca492b927c